Tribunal: TJMT
Processo: 0008813-09.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008813-09.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL CLEBER GOMES MOTA - CPF: 042.609.271-67 (APELANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E ROLOS DE PLÁSTICO FILME – PREPARO DAS DROGAS PARA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – VERSÃO INVEROSSÍMIL – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

As condutas de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais e médias de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e apetrechos/instrumentos comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balanças de precisão e sacos plásticos], “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

0008813-09.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RAUL CLEBER GOMES MOTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAUL CLEBER GOMES MOTA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U

0008813-09.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a

4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 137188692).

O apelante sustenta que as drogas apreendidas seriam para uso pessoal.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal (ID 137188703).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 137188706).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS QUE COMPROVAM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA EMBALAR O ENTORPECENTE – DENÚNCIAS DE QUE NO LOCAL FUNCIONAVA UMA ‘BOCA DE FUMO’ - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 138372181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 18h, em via pública e na residência particular localizada no Loteamento Jardim Videiras, Bairro Primeiro de Março, nesta capital, o denunciado Raul Cleber Gomes Mota trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 17,84 g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas) e 07 (sete) porções de maconha, com massa de 666,37 g (seiscentos e sessenta e sete gramas e trinta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n° 3.14.2020.64027-01 – fls. 13/19-IP). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Raul Cleber Gomes Mota como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 137185689).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de exibição e apreensão (Id. 58437323, fl.38) e em seguida pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 58437323, fls. 46/52), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas “E”/“F2” e “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...].

Denota-se que o acusado ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, oportunidade em que estava acompanhado de seu advogado, preferiu fazer uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, como se vê no Termo de Id. 58437323, fl. 40. E juízo, contudo, o réu assumiu a propriedade de apenas algumas porções de droga que trazia consigo, ressaltando que é usuário e que referida substância entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização. [...]

Conquanto o réu tenha negado a propriedade da maior parte da droga apreendida, bem assim qualquer envolvimento com a traficância, as provas amealhadas nos autos apontam em sentido contrário, senão vejamos: [...].

Frise-se que as 04 (quatro) porções aprendidas em poder do acusado, de acordo com o laudo pericial encartado no Id. 58437323, fls. 46/52, estavam: “(...) envoltas individualmente em fragmento plástico transparente, fechadas por dobradura do próprio plástico (...)”, ou seja, mesmo material apreendido na residência, o que indica que foram fracionadas pelo próprio acusado.

Aliado a isso, extrai-se do citado laudo pericial que 02 (duas) das porções apreendidas na residência, com massa total de mais de meio quilograma, apresentou resultado positivo para ácido bórico, que segundo a descrição inserta no próprio laudo: “(...) é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, como o objetivo de aumentar os lucros com sua comercialização ilícita (...)” (Id. 58437323, fl. 49).

Veja, pois, que a negativa vazia do acusado restou totalmente isolada no contexto probatório, sobretudo diante na narrativa segura e uníssona dos militares que o apontaram como o proprietário de todos os narcóticos e petrechos apreendidos.

Cumpre destacar que, a despeito de o acusado negar qualquer vínculo com o imóvel no qual a maior parte da droga foi apreendida, o PM THIAGO BARCELO DE AMORIM esclareceu de forma segura e consistente que o próprio acusado e sua companheira indicaram a residência como o esconderijo da droga, ressaltando, inclusive, que se tratava de um imóvel abandonado e que o réu possuía as chaves de abertura do imóvel.

Ora, não fosse o réu indicar o local em que a droga estava acondicionada e entregar-lhes as chaves da residência, os militares não teriam êxito na apreensão de tamanha quantidade de substância entorpecente. Acreditar que os policiais simplesmente adivinharam o local em que a droga estava acondicionada, foge à lógica e ao bom senso.

Ademais, não se pode olvidar que foi apreendida expressiva quantidade de droga em poder do acusado e na residência que estava sob os cuidados dele, cuja massa pesou 666,37g (seiscentos e sessenta e sete gramas e trinta e sete centigramas) de MACONHA, fracionada em 07 (sete) porções, 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas) de COCAÍNA, dividida em 04 (quatro) porções e 02 (duas) porções de ácido bórico com 515,82g (quinhentos e quinze gramas e oitenta e dois centigramas), comumente adicionado à cocaína para aumentar os lucros; além de uma balança de precisão e rolos de filme plástico, que são utilizados respectivamente para pesagem e embalo da droga para a mercancia ilícita. [...]

No mais, ainda que seja o réu usuário de maconha, tal como consta do seu termo de interrogatório policial (Id. 58437323, fl. 40), o certo é que a quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, a saber: 666,37g (seiscentos e sessenta e sete gramas e trinta e sete centigramas) de maconha e 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína, já fracionadas, respectivamente, em 07 (sete) e 04 (quatro) porções, aliada à apreensão de 515,82g (quinhentos e quinze gramas e oitenta e dois centigramas) de ácido bórico, balança de precisão, rolos de plástico filme e dinheiro em espécie, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

Desse modo, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado RAUL CLEBER GOMES MOTA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere às condutas de trazer consigo e manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado RAUL CLEBER GOMES MOTA, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 07.07.1990, portador do RG no 1989296-9 SSP/MT e inscrito no CPF no 042.609.271-67, filho de Adenir de Souza Mota e Marizete de Jesus Gomes Mota, residente na Rua Mantigueira, n.o 208, Bairro Planalto, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RAUL CLEBER GOMES MOTA, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 07.07.1990, portador do RG no 1989296-9 SSP/MT e inscrito no CPF no 042.609.271-67, filho de Adenir de Souza Mota e Marizete de Jesus Gomes Mota, residente na Rua Mantigueira, n.o 208, Bairro Planalto, em Cuiabá/MT, no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 137188692)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

137185689) e Laudo Pericial no 3.14.2020.46027-01 (ID

137185689), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Elias Jose Lope Schuina e Thiago Barcelo de Amorim, policiais militares (IDs 137185689), e o interrogatório de RAUL CLEBER GOMES MOTA, apelante (ID 137185689).

Em Juízo, foi ouvido Thiago Barcelo de Amorim, policial militar, bem como interrogado o apelante (ID’s 137188678/137188679).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Elias Jose Lope Schuina e Thiago Barcelo de Amorim] descreveram, de forma coesa, as apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas), 7 (sete) porções de maconha, pesando 666,37g (seiscentos e sessenta e seis gramas e trinta e sete centigramas), 515,82g (quinhentos e quinze gramas e oitenta e duas centigramas) de ácido bórico, além de uma balança de precisão, 4 (quatro) rolos de filme plástico e a importância de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), em poder do apelante e na sua residência.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) recebiam informações anônimas de que ocorria tráfico de drogas na Rua Mantigueira, Bairro Planalto, em Cuiabá/MT; 2) em diligências, a equipe policial, visualizou o apelante em via pública, sozinho, em frente ao imóvel, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo; 3) a abordagem do apelante ocorreu na frente da residência; 4) o apelante trazia consigo 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína e R$ 49,00 (quarenta e nove reais); 5) a busca domiciliar foi motivada após o apelante verbalizar que o
“resto dos entorpecentes”
estava em sua moradia; 6) na busca domiciliar, o apelante mantinha, em depósito, 7 (sete) porções de maconha, balança de precisão, ácido bórico, rolo de plástico filme e R$ 200, 00 (duzentos reais), 7)

as drogas encontradas na casa estavam divididas em dois locais, sendo 3 (três) porções de maconha na geladeira e as outras 4 (quatro) porções de maconha], além da balança de precisão, o ácido bórico, os rolos de plástico filme [4], todos no armário da cozinha.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas e não fracionadas], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [uma balança de precisão e plásticos filmes], permitem aferir a destinação mercantil das substâncias,
por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 21.10.2022).

A quantidade das drogas [aproximadamente
17g

de pasta-base de cocaína e 666g de maconha] também
se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base de cocaína estava fracionada em 4 (quatro) “papelotes”, isto é, porções prontas para venda e ainda poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, enquanto a
maconha
permitiria a confecção de mais de 600 (seiscentos) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213, do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

A
s condutas de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais e médias de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), enquanto a cocaína pode gerar um lucro de mais de 1.000% (disponível em:

https://brasilescola.uol.com. brsociologia/
).

Noutro giro, a versão do apelante, no sentido de que seria apenas usuário e não morava na residência, além de isolada, não se revela verossímil, ao considerar as contradições e incoerências existentes nas suas narrativas, como bem destacado pelo Juízo singular na sentença condenatória, “
in verbis
”:

“
[...]Veja, pois, que a negativa vazia do acusado restou totalmente isolada no contexto probatório, sobretudo diante na narrativa segura e uníssona dos militares que o apontaram como o proprietário de todos os narcóticos e petrechos apreendidos. Cumpre destacar que, a despeito de o acusado negar qualquer vínculo com o imóvel no qual a maior parte da droga foi apreendida, o PM THIAGO BARCELO DE AMORIM esclareceu de forma segura e consistente que o próprio acusado e sua companheira indicaram a residência como o esconderijo da droga, ressaltando, inclusive, que se tratava de um imóvel abandonado e que o réu possuía as chaves de abertura do imóvel. [...]

Ora, não fosse o réu indicar o local em que a droga estava acondicionada e entregar-lhes as chaves da residência, os militares não teriam êxito na apreensão de tamanha quantidade de substância entorpecente. Acreditar que os policiais simplesmente adivinharam o local em que a droga estava acondicionada, foge à lógica e ao bom senso.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 137188692)

Nesse quadro, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e apetrechos/instrumentos comumente utilizados na preparação das drogas para venda [balanças de precisão e rolos de plástico filmes], “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Por sua vez,
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, a pretensão desclassificatória se apresenta improcedente.

Não obstante aos limites objetivos do apelo, passa-se à análise da incidência da fração de diminuição do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).

No caso, o Juízo singular reconheceu o tráfico privilegiado, mas aplicou a fração de 1/6 (um sexto) ao considerar que
“o condenado é primário, não há registro de maus antecedentes (condenação definitiva), tampouco há informação de que integra organização criminos [...] a diversidade e quantidade das drogas apreendidas (666,37g de maconha e 17,84g de cocaína)”
.

Ocorre que o c. STJ, em situação com maior quantidade de drogas (470g de maconha e 798g de cocaína), entendeu ser
“bastante razoável que a [...] redução da pena na terceira fase seja aplicada na fração máxima de 2/3”
(AgRg no HC n. 725.672/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -15.8.2022).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022